Tribunal: TJES
Processo: 5004425-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004425-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON MENDES CARDOSO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
DIEGO MANJARRA DA SILVEIRA
em face de
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
por meio da qual alega que celebrou contrato com a ré para aquisição de imóvel através de consórcio que pensava ser liberação de carta de crédito, mediante promessa de contemplação em até 6 meses, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplada na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a restituição do que pagou e reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida, a restituir ao autor a quantia de R$ 9.667,00 (nove mil e setecentos e sessenta e sete reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2880543) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora. Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.